Tribunal: TJPA
Processo: 0006913-31.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006913-31.2005.8.14.0301

APELANTE: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S A

APELADO: J COSTA REIS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/OUTUBRO/2022.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0006913-31.2005.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A.

ADVOGADO:
PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO
– OAB/PA N. 3.210.

AGRAVADO:
J. COSTA REIS - ME
.

ADVOGADO:
ANDRÉ LUIZ SERRÃO PINHEIRO – OAB/PA N. 11.960; RAFAEL WILSON DO NASCIMENTO VASCONCELOS – OAB/PA N. 12.547; e ANTÔNIO DUARTE BRANDÃO NETO – OAB/PA N. 11.960.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. JULGADO ANCORADO EM PRECEDENTE DO TJPA. MÉRITO. CONTRATO DE COMODATO. BOTIJÃO DE GÁS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 927 DO CPC/73. ATUAL ART. 561 DO CPC/15. DEFERIMENTO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE SOMENTE DOS BOTIJÕES DE GÁS CONSTANTES NO CONTRATO ACOSTADO AOS AUTOS. DEMONSTRAÇÃO DE POSSE ANTERIOR DOS BENS (DOIS MIL BOTIJÕES). RECUSA NA DEVOLUÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE BOTIJÕES – P13. MANUTENÇA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 28ª Sessão Ordinária do Plenário de Videoconferência, aos três (03) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0006913-31.2005.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A.

ADVOGADO:
PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO
– OAB/PA N. 3.210.

AGRAVADO:
J. COSTA REIS - ME
.

ADVOGADO:
ANDRÉ LUIZ SERRÃO PINHEIRO – OAB/PA N. 11.960; RAFAEL WILSON DO NASCIMENTO VASCONCELOS – OAB/PA N. 12.547; e ANTÔNIO DUARTE BRANDÃO NETO – OAB/PA N. 11.960.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL

interposto

perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR
protocolada em desfavor de
J. COSTA REIS - ME
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que,
com fulcro no art. 133, XII, alínea "d", do Regimento Interno deste TJPA, CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, julgando parcialmente procedente o pedido de reintegração de posse, somente dos 120(cento e vinte) botijões P13, que foram objetos do contrato celebrado entre as partes
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta a impossibilidade de julgamento monocrático da apelação. No mérito, sustenta a comprovação suficiente da posse dos vasilhames de GLP P45, com a prova da entrega e do esbulho.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 5566329 – Pág. 1-7
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 15 de junho de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. JULGADO ANCORADO EM PRECEDENTE DO TJPA. MÉRITO. CONTRATO DE COMODATO. BOTIJÃO DE GÁS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 927 DO CPC/73. ATUAL ART. 561 DO CPC/15. DEFERIMENTO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE SOMENTE DOS BOTIJÕES DE GÁS CONSTANTES NO CONTRATO ACOSTADO AOS AUTOS. DEMONSTRAÇÃO DE POSSE ANTERIOR DOS BENS (DOIS MIL BOTIJÕES). RECUSA NA DEVOLUÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE BOTIJÕES – P13. MANUTENÇA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada às
fls. ID Num. 5335862 – Pág. 1-5
.

Inicialmente, ao contrário do sustentado pelo agravante, entendo pela plena possibilidade do julgamento monocrático do presente feito, tendo em vista que o mesmo está fundamentado em norma regimental, que permite o julgamento monocrática fundado em precedente do TJPA (art. 133, inciso XI, alínea
d
do RITJPA).

Assim, passo a análise do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal de mérito em definir se os botijões de gás já foram devolvidos ou não ao recorrente em sua totalidade, tendo o juízo de piso, aduzido que, sob o crivo do contraditório, nenhuma prova foi produzida que seja apta a refutar os elementos de convicção do nobre magistrado.

Acerca do tema, o art. 927 do Código de Processo Civil de 1973 vigente à época da prolação da sentença e atualmente disciplinado no art. 561 do CPC/2015 dispunha que nas ações de manutenção e reintegração de posse, incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. Vejamos:

“Art. 927. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Acerca da defesa da posse, o art. 1.210 do Código Civil de 2002, estabelece:

“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1º O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

§ 2º Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.”

No caso dos autos, diferentemente da conclusão do juízo de piso, entendo que o recorrente comprovou a posse anterior
DE PARTE DOS BENS
, eis que, conforme consta no contrato de fls. 29/31, foram entregues 2.000 (dois mil) botijões pela recorrente à recorrida em comodato, e deveriam, ao final do período contratual, serem restituídos à autora/apelante, conforme consta na cláusula 4ª do referido instrumento contratual que dispõe:

“CLÁUSULA QUARTA: O presente contrato vigorará pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar da data da assinatura do presente instrumento. Findo este prazo, os botijões deverão ser devolvidos à COMODANTE no prazo de 5 dias, sendo facultado à COMODATÁRIA a aquisição parcial ou total dos mesmos, ao preço de tabela da COMODANTE, vigente na data da compra”

Contudo, conforme se pode constatar da leitura da petição inicial, o recorrente utilizou-se da CLÁUSULA SEXTA para requerer os botijões de gás cedidos no contrato de comodato, posto que a recorrida era sabedora das consequências em caso de descumprimento de qualquer das cláusulas contratuais.

Diante disso, a agravante sustenta que a agravada deixou de cumprir o pactuado no contrato, ocorrendo a rescisão do mesmo, através da Notificação feitas às
fls. 32/33
dos autos, sendo obrigação da requerida, após constituída em mora, devolver os botijões, conforme a cláusula descrita a seguir:

“CLÁUSULA SEXTA: se, constituído em mora, a COMODATÁRIA não restituir os botijões dados em comodato, no prazo de 48 horas, pagará a COMODANTE, durante todo o tempo de atraso em restituí-la, um aluguel mensal correspondente ao valor de 01 (um) mês de consumo médio de G. L. P., nos 03 (três)

meses anteriores, previstos neste contrato, pelo valor vigente à época”.

Pois bem, analisando o contrato entabulado entre as partes, em especial a CLÁUSULA PRIMEIRA, a saber, “
pelo presente instrumento e na melhor forma do direito a COMODANTE entrega em Comodato à COMODATÁRIA 2.000 (dois mil) botijões P13 de propriedade da COMODANTE, em perfeitas condições de uso e funcionamento”
, bem como os documentos de
fls. 35 e 36
, constato que foi entregue à recorrido os 2.000 (dois mil) botijões de gás, sendo devolvidos somente 1.880 (mil oitocentos e oitenta e oito) botijões, conforme os documentos de
fls. 38 e 39
, existindo, portanto, um débito de 120 (cento e vinte) botijões.

Registre-se ainda, que a notificação extrajudicial enviada à apelante que a constituiu em mora solicitando a devolução dos bens é válida, somente no que tange aos 2.000 (dois mil) botijões P 13, que estão devidamente abarcados no contrato acostado aos autos
(fls. 29/31)
,
NÃO HAVENDO NENHUMA MENÇÃO NESTE INSTRUMENTO PARTICULAR SOBRE A ENTREGA DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS P 45
.

Dessa forma, constata-se que a agravada, de fato, exercia a posse dos bens, e que, diante da recusa indevida na devolução, entendo que se deve dar parcial procedência a ação, no que tange aos 120 (cento e vinte) botijões de gás P 13, tendo em vista o preenchimento dos requisitos previstos no art. 927 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da prolação da sentença e atualmente disciplinado no art. 561 do CPC/2015, notadamente no tocante à posse anterior exercida pela apelante e do esbulho praticado pela apelada.

Nesse sentido:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. Em ação de reintegração de posse deve o autor provar a ocorrência dos requisitos do art. 927 do CPC, não devendo ser confundida a posse com o domínio ou propriedade, não interessando a análise desta. Para se obter êxito na ação possessória mister se faz que o autor comprove inequivocamente os requisitos: posse, o esbulho praticado pelo réu e a perda da posse em decorrência desse esbulho. Comprovados os requisitos do artigo 927, CPC a reintegração de posse é medida que se impõe. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-MG - AC: 10309120022657002 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 10/03/2015, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2015)

Quanto a alegação do recorrido de que já teria formalizado um contrato de confissão de dívida, e que neste contrato estariam inseridos o valor dos botijões faltantes, o mesmo acosta aos autos os recibos de
fls. 11, 112 e 113
,
mas que não comprovam que, de fato, estaria realizando a indenização dos botijões faltantes
.

Sobre referido, tema transcrevo precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE CONEXÃO. REJEITADA. PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR DIFERENTES.
MÉRITO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 927 DO CPC/73 ATUALMENTE DISCIPLINADO NO ART. 561 DO CPC/15. COMPROVAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A preliminar de conexão deve ser rejeitada, pois embora no processo conexo apontado pela apelante a discussão diga respeito à relação comercial estabelecida entre as partes, naquela demanda, a apelante pretende a declaração de práticas abusivas, sobretudo, em relação à exigência de garantia e modificação da forma de pagamento, enquanto nesta demanda que ora se analisa, a autora/apelada pretende a reintegração na posse de bens (botijões) em decorrência do término da relação contratual. Ademais, na presente demanda já houve prolação de sentença, o que, implica na impossibilidade de reunião de processos a teor do que dispõe o art. 55, § 1º do CPC/15 e Súmula 235 do STJ.

2.

Estando preenchidos os requisitos previstos no art. 927 do CPC/73, atualmente disciplinado no art. 561 do CPC/2015, deve ser mantida a sentença que determinou a reintegração de posse, já que, a apelada demonstrou a posse anterior dos bens (dois mil botijões), cedidos em comodato à apelante, e, diante da recusa indevida na devolução, impõe-se a manutenção da sentença de procedência da ação
.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA. 2018.02915074-66, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-07-25, Publicado em 2018-07-25)

ASSIM
, ante todo o exposto, ancorado nas provas constantes nos autos,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão
monocrática prolatada por este Desembargador que CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, julgando parcialmente procedente o pedido de reintegração de posse,
somente
dos 120(cento e vinte) botijões P13, que foram objetos do contrato celebrado entre as partes
.

É como voto.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/10/2022